Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-60.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Processo : 0704945-60.2018.8.07.0010 DESPACHO Ante a apresentação de documentos novos pela embargada (id. 26378048, 26378049, 26378050, 26378051, 26378052), à embargante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator